Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora sobre lucros de sócio. Inovação recursal. Ausência de vícios no acórdão. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora na boca do caixa de empresa da qual o executado é sócio.
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à possibilidade de penhora direta sobre lucros do sócio, nos termos do art. 1.026 do CC, sustentando que o pedido não recai sobre bens da pessoa jurídica, mas sobre valores pertencentes ao sócio.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de penhora direta sobre lucros do sócio, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
4. O pedido originário formulado pelo embargante refere-se à penhora dos lucros da empresa, e não dos lucros do sócio, não havendo menção ao art. 1.026 do CC na petição na origem.
5. A inovação do pedido em sede recursal, com base no art. 1.026 do CC, não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal e supressão de instância, vedadas pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
6. O acórdão recorrido analisou adequadamente os fundamentos relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
7. A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se justifica a concessão de efeitos infringentes.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003298, 0705884-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27.05.2025, DJe 06.06.2025.